Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE PARTILHA. CASAMENTO SOB O REGIMENTO DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM NÃO AFASTADA EM RELAÇÃO AOS BENS IMÓVEIS OBJETO DE CONTROVÉRSIA. PARTILHA DEVIDA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando a alegação da parte não foi apresentada como uma das teses defensivas formuladas na origem e é apontada apenas na fase recursal com o intuito de modificar as conclusões da sentença, ela não deve conhecida, por se tratar de inovação recursal. Assim, não merece ser apreciada a insatisfação recursal no sentido da exclusão de partilha de bem imóvel supostamente objeto de doação.
2. Em se tratando do regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas durante a união, presumindo-se que foram contraídas em favor da família, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, sendo previstas as hipóteses de exclusão da comunhão nos incisos do art. 1.659 do Código Civil.
3. Inexistindo demonstração de elementos capazes de afastar a presunção de esforço comum (art. 1.658 do Código Civil) ou, ainda, de evidenciar a incomunicabilidade dos bens (art. 1.661 do Código Civil) ou situação de exclusão de bens da comunhão estabelecida (art. 1.659 do Código Civil), deve ser efetivada a partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio.
4. Analisando-se o conteúdo da pretensão ventilada e o provimento jurisdicional concedido, não está verificada a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), mas sim a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC) e equivalente, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada no que tange à distribuição dos encargos da sucumbência para que cada parte deva arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida em parte. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa parte, provida em parte.